Tribunal: STF
Processo: AI 279493
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - IDADE - REGÊNCIA PELA CARTA DE 1969
- AFASTAMENTO DO CRITÉRIO - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO. Longe
fica de vulnerar a Constituição Federal acórdão que implicou a
improcedência de pedido de verba indenizatória, tendo em conta
espaço de tempo no qual candidato a concurso viu-se impossibilitado
de prestá-lo ante o fator idade e considerada regência normativa
municipal compatível com a Carta de 1969.